Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021195-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Corretagem, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), RICARDO CORDEIRO OLIVERIA - CNPJ: 39.313.946/0001-43 (AGRAVANTE), WESLEY CASTELO BRANCO MARTINS - CPF: 560.408.651-72 (AGRAVADO), LUDMILLA COELHO SOARES MARTINS (AGRAVADO), JOSE RICARDO REZEK - CPF: 410.061.518-34 (AGRAVADO), ANA VICTORIA DELMIRO MACHADO - CPF: 019.533.172-94 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021195-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO CORDEIRO OLIVERIA (RURAL AGRO IMOVEIS)

AGRAVADOS: JOSE RICARDO REZEK, LUDMILLA COELHO SOARES MARTINS e WESLEY CASTELO BRANCO MARTINS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – COMPETÊNCIA DECLINADA PARA JUÍZO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – COMPETÊNCIA DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DEVERIA SER CUMPRIDA –
ARTIGO 53, INCISO III, “D”, DO CPC/15 –
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 53, inciso III, “d”, do CPC/15, bem como a jurisprudência do STJ, o Juízo competente para decidir ação de cobrança de corretagem imobiliária é o do lugar onde a obrigação assumida deveria ter sido cumprida.

2. Ainda que o autor resida no Município de Querência/MT (onde pretende que seja julgada e processada a ação) e o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural tenha sido assinado pelas partes na referida Comarca, constando do referido instrumento que os pagamentos do negócio (em soja) e da corretagem deverão ser realizados em Armazéns situados no Município de São Félix do Xingu-PA, será desta Comarca a competência para julgar a demanda.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO CORDEIRO OLIVERIA (RURAL AGRO IMOVEIS)
na
Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos
ajuizada em face de
JOSE RICARDO REZEK, LUDMILLA COELHO SOARES MARTINS e WESLEY CASTELO BRANCO MARTINS,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência-MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa o Juízo da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Em síntese, sustenta que o foro competente para julgar a ação é a Comarca de Querência, lugar onde a obrigação deveria ser cumprida ou onde foi concretizado o negócio.

Alega que o escritório da agravante pessoa jurídica tem sede no Município de Querência/MT, conforme demonstrado nos autos, bem como que a obrigação foi formalizada na referida cidade.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja fixada a competência da Comarca de Querência/MT para processar e julgar a ação ou, subsidiariamente, para que a competência ocorra na forma do artigo 46, § 1º, do CPC/15, na Comarca de Araguaína/TO.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso, ficando competente o Juízo singular para dirimir eventuais questões de urgência (ID 231684186).

Sem contraminuta (ID 237561662).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o autor, ora agravante intermediou a compra e venda entre os requeridos/agravados de áreas de terras rurais contendo 32.339,6810 hectares, localizadas na Zona Rural do Município de São Félix do Xingu/PA, pelo preço fixo de R$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais).

Segundo o demandante, em virtude da intermediação, lhe é devida comissão de corretagem no valor equivalente a 93.750 sacas de 60 kg de soja em grãos, conforme cláusula oitava do contrato de promessa de compra e venda, que, convertido perfaz o valor de R$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais).

Em razão do não pagamento da mencionada comissão, foi ajuizada a ação de origem.

Consta que ao contestar o feito, o demandado JOSÉ RICARDO REZEK suscitou incompetência do Juízo em razão da convenção de arbitragem devidamente pactuada entre as partes.

Por sua vez, os requeridos WESLEY CASTELO BRANCO MARTINS e LUDMILLA COELHO SOARES MARTINS arguiram incompetência do Juízo em razão da convenção de arbitragem devidamente pactuada entre as partes; e, subsidiariamente, em razão de o imóvel objeto do contrato estar localizado na Comarca de São Félix do Xingu.

Por entender que o local onde a obrigação assumida pelos contratantes deve ser cumprida é o Município de São Félix do Xingu-PA, bem como que os contratantes não possuem vínculo com a Comarca de Querência-MT, declinou da competência em face do Juízo da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Pois bem.

O agravante busca o reconhecimento do foro de seu domicílio (Querência/MT) como o competente para processar e julgar a ação de cobrança de corretagem por intermediação de compra e venda de imóveis rurais, localizados no Município de São Felix do Xingu/PA, por supostamente também ser o lugar onde a obrigação deveria ser cumprida.

Sobre o tema, assim dispõe o artigo 53 do CPC:

“
Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

(...)

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;
”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. (...) 2.
À luz da jurisprudência do STJ, o Juízo competente para decidir ação de cobrança de corretagem imobiliária é o do lugar onde a obrigação assumida deveria ter sido cumprida
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a legitimidade passiva do agravado e a efetiva obtenção do resultado útil da negociação a ensejar o pagamento de comissão de corretagem, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que é obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no AREsp n. 2.106.389/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA.
FORO DO LUGAR EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.º 7/STJ. VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 518/STJ. 1
. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita é o competente para processar e julgar não apenas a ação em que se exige seu cumprimento como a demanda em que se pleiteia indenização por inadimplemento
.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.760.468/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 27/10/2020).

E deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – FORO COMPETENTE PARA A CAUSA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER CUMPRIDA, OU SEJA, ONDE FORAM FIRMADOS OS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS – ARTIGO 53, INCISO III, D, DO CPC (ANTIGO ARTIGO 100, INCISO IV, DO CPC/1973)– REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE PARANATINGA/MT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
À luz da jurisprudência do STJ, o Juízo competente para decidir ação de cobrança de corretagem imobiliária é o do lugar onde a obrigação assumida deveria ter sido cumprida. Incidência da Súmula 83 do STJ. ( AgInt no AREsp n. 2.106.389/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022)
.” (TJ-MT - AI: 10203752220238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

No caso, muito embora o autor/agravante resida no Município de Querência/MT (onde pretende que seja julgada e processada a ação) e o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural tenha sido assinado pelas partes na referida Comarca, observa-se do contrato que o pagamento do negócio (em soja), incluindo o pagamento da corretagem, deverão ser realizados em Armazéns situados no município de São Félix do Xingu-PA, conforme se verifica abaixo:

Portanto, escorreita a decisão singular que reconheceu como competente para processar e julgar a ação a Comarca de São Félix do Xingu/PA , local onde deveria ser cumprida a obrigação assumida.

E não se diga que apenas o valor de conversão do preço da soja seria cotada por 3
tradings
do Município de São Felix do Xingu/PA e o pagamento ocorreria em Querência/MT, pois não há nada no contrato nesse sentido. Ao contrário, o que se observa é que o acordo indica São Félix do Xingu/PA como local de cumprimento do negócio de compra e venda e da corretagem, tanto que o utiliza as empresas do local para definir o valor da conversão da soja.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024